Tribunal: TJBA
Processo: 8001038-69.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001038-69.2023.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIO ROBERTO MARTINS Advogado(s): Ícaro Queiroz de carvalho registrado(a) civilmente como DILMA PESSOA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta por MARIO ROBERTO MARTINS contra o BANCO DO BRASIL S/A, insurgindo-se contra sentença que julgou improcedentes os pedidos relacionados a supostos saques indevidos em conta PASEP. O autor requereu a realização de prova pericial contábil, a qual foi indeferida pelo juízo de primeiro grau, que procedeu ao julgamento antecipado da lide. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, com supressão da prova pericial contábil requerida pelo autor para demonstrar alegados desfalques e má gestão de valores em conta individual vinculada ao PASEP. III. Razões de decidir O juízo de primeiro grau não se manifestou adequadamente sobre a prova pericial requerida, julgando antecipadamente o mérito ao considerar a perícia contábil "despicienda". A controvérsia sobre supostos desfalques e incorreta administração de valores em conta PASEP demanda análise contábil de considerável complexidade, notadamente pela necessidade de examinar longo período de movimentações financeiras, sujeito a sucessivas transmutações monetárias e regramentos específicos do Fundo. A prova pericial constitui instrumento indispensável para que a parte autora se desincumba do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I). O julgamento sem produção de prova técnica essencial viola as garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LIV e LV). IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Sentença anulada por cerceamento de defesa, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para devida instrução processual, notadamente com realização de prova pericial contábil. Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida demanda prova técnica especializada para seu adequado deslinde. 2. Em ações envolvendo alegações de desfalques em contas PASEP, a prova pericial contábil é essencial para análise de movimentações financeiras complexas." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 370, 371 e 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000210688032002, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, j. 25.08.2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001038-69.2023.8.05.0201, em que figuram como Apelante MARIO ROBERTO MARTINS e Apelado BANCO DO BRASIL S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida instrução processual, notadamente com a realização da prova pericial contábil, nos termos do voto do Relator. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA